Tribunal: STJ
Processo: 0447435-87.2010.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945998 - GO (2025
/0189453-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: LUDIO MORAES
AGRAVADO
: MARTA SILVIA MORAES
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES MORAES
ADVOGADO
: RÔMULO WILSON SEBBA FERREIRA - GO025936
INTERES.
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, fundamentando-se na ausência de prequestionamento
e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a aplicação da Lei n. 14.905/2024 foi
devidamente prequestionada nos embargos de declaração e que a controvérsia
principal não demanda reexame fático-probatório, mas sim a correta interpretação
e aplicação da legislação que rege o contrato de seguro.
3. Alega que a condenação ultrapassou os limites da apólice, ignorando o
pagamento administrativo, e que a indenização por danos morais foi
indevidamente fixada, pois o mero inadimplemento contratual não configura dano
moral. Sustenta ainda que a majoração dos honorários advocatícios foi indevida.
4. Nas contrarrazões, os agravados defendem a ausência de dialeticidade específica
no agravo interno e sustentam que a decisão monocrática é irretocável, pois a
pretensão da agravante demanda reexame de cláusulas contratuais e do acervo
probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51400325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7fd212ca-3b56-442d-a5b6-59af0762c6ba

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento da
aplicação da Lei n. 14.905/2024; (ii) saber se a condenação ultrapassou os limites
da apólice e se a indenização por danos morais foi indevidamente fixada; e (iii)
saber se a majoração dos honorários advocatícios foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a aplicação da Lei n.
14.905/2024 caracteriza falta de prequestionamento, atraindo a incidência da
Súmula n. 282 do STF.
7. A análise da necessidade de dedução de valores pagos administrativamente e da
configuração de danos morais demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A majoração dos honorários advocatícios foi indevida, pois o percentual de 20%
já havia sido alcançado, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno parcialmente provido para afastar a majoração dos honorários

sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre
matéria infraconstitucional impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento. 2. O reexame de provas e cláusulas contratuais é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A majoração dos
honorários advocatícios não pode ultrapassar o limite máximo de 20% do valor da
condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022;
Código Civil, arts. 757 e 760; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial
07/10/2025
13/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7fd212ca-3b56-442d-a5b6-59af0762c6ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945998 - GO (2025
/0189453-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: LUDIO MORAES
AGRAVADO
: MARTA SILVIA MORAES
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES MORAES
ADVOGADO
: RÔMULO WILSON SEBBA FERREIRA - GO025936
INTERES.
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
ADVOGADO
: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, fundamentando-se na ausência de prequestionamento
e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a aplicação da Lei n. 14.905/2024 foi
devidamente prequestionada nos embargos de declaração e que a controvérsia
principal não demanda reexame fático-probatório, mas sim a correta interpretação
e aplicação da legislação que rege o contrato de seguro.
3. Alega que a condenação ultrapassou os limites da apólice, ignorando o
pagamento administrativo, e que a indenização por danos morais foi
indevidamente fixada, pois o mero inadimplemento contratual não configura dano
moral. Sustenta ainda que a majoração dos honorários advocatícios foi indevida.
Documento eletrônico VDA50213777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:30
Código de Controle do Documento: c752dbbe-ee2a-4cf4-b5b6-5ee555bd609a

4. Nas contrarrazões, os agravados defendem a ausência de dialeticidade específica
no agravo interno e sustentam que a decisão monocrática é irretocável, pois a
pretensão da agravante demanda reexame de cláusulas contratuais e do acervo
probatório, vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento da
aplicação da Lei n. 14.905/2024; (ii) saber se a condenação ultrapassou os limites
da apólice e se a indenização por danos morais foi indevidamente fixada; e (iii)
saber se a majoração dos honorários advocatícios foi indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre a aplicação da Lei n.
14.905/2024 caracteriza falta de prequestionamento, atraindo a incidência da
Súmula n. 282 do STF.
7. A análise da necessidade de dedução de valores pagos administrativamente e da
configuração de danos morais demandaria reexame de provas, o que é vedado em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A majoração dos honorários advocatícios foi indevida, pois o percentual de 20%
já havia sido alcançado, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno parcialmente provido para afastar a majoração dos honorários

sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre
matéria infraconstitucional impede o conhecimento do recurso especial por falta de
prequestionamento. 2. O reexame de provas e cláusulas contratuais é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A majoração dos
honorários advocatícios não pode ultrapassar o limite máximo de 20% do valor da
condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, arts. 85, § 2o, e 1.022;
Código Civil, arts. 757 e 760; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 282.
Documento eletrônico VDA50213777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:30
Código de Controle do Documento: c752dbbe-ee2a-4cf4-b5b6-5ee555bd609a

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no
documento.
RELATÓRIO
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. interpõe agravo
interno contra a decisão de fls. 798-804, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, fundamentando-se na ausência de prequestionamento e na
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte agravante sustenta que a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que
alterou os arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, foi devidamente
prequestionada nos embargos de declaração, sendo matéria de ordem pública, o
que afasta a incidência da Súmula n. 282 do STF.
Afirma que a decisão monocrática desconsiderou que a controvérsia
principal não demanda reexame fático-probatório, mas sim a correta interpretação
e aplicação da legislação que rege o contrato de seguro, afastando a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega que a condenação ultrapassou os limites da apólice, ignorando o
pagamento administrativo de R$ 35.534,73, o que afronta os arts. 757 e 760 do
Código Civil. Sustenta que a indenização por danos morais foi indevidamente
fixada, pois o mero inadimplemento contratual não configura dano moral,
conforme o art. 927 do Código Civil e a jurisprudência do STJ. Afirma que a
decisão monocrática violou o art. 1.022, II, do CPC, ao não esclarecer as
obscuridades apontadas nos embargos de declaração, especialmente quanto à
dedução do valor pago administrativamente e à aplicação da Lei n. 14.905/2024.
Por fim, aduz que a majoração dos honorários advocatícios em 10%
sobre o valor já arbitrado é indevida, pois o percentual de 20% já havia sido
alcançado, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50213777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:30
Código de Controle do Documento: c752dbbe-ee2a-4cf4-b5b6-5ee555bd609a

Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da
decisão monocrática ou sua submissão ao colegiado, para que seja admitido o
recurso especial e analisado o mérito, afastando-se a aplicação das Súmulas n. 5 e
7 do STJ, reconhecendo-se a dedução do valor pago administrativamente e
afastando-se a condenação por danos morais. Requer ainda a exclusão da
majoração dos honorários advocatícios.
Nas contrarrazões, LÚDIO MORAES, MARTA SILVIA MORAES e
MICHELLE GONÇALVES MORAES aduzem que o agravo interno não deve ser
conhecido por ausência de dialeticidade específica, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do CPC, e da Súmula n. 182 do STJ, pois não impugna de forma específica todos
os fundamentos da decisão agravada. No mérito, sustentam que a decisão
monocrática é irretocável, pois a pretensão da agravante demanda reexame de
cláusulas contratuais e do acervo probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7
do STJ. Alegam que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Requerem o desprovimento
do agravo interno, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, e a aplicação de multa por litigância protelatória, conforme o art.
1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO

A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão recorrida não
aplicou a nova redação da Lei n. 14.905/2024, que determina a correção monetária
pelo índice IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida. Entretanto, a questão
Documento eletrônico VDA50213777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:30
Código de Controle do Documento: c752dbbe-ee2a-4cf4-b5b6-5ee555bd609a

infraconstitucional relativa à incidência da nova redação da Lei n. 14.905/2024 não
foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, portanto, do imprescindível
prequestionamento. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Ressalte-se que, ainda que a parte tenha alegado a questão nos embargos
de declaração, não houve manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria.
Assim, caberia à parte alegar, no recurso especial, violação do art. 1.022 quanto a
esse ponto, o que não ocorreu no caso.
No recurso especial, alega-se que a condenação ultrapassou os termos da
apólice, sem deduzir o valor já pago administrativamente. O Tribunal de origem
asseverou, quanto à necessidade de abatimento dos valores pagos na via
administrativa, "que a indenização aqui perseguida é diversa daquela que deu
origem ao pagamento mencionado" (fl. 679). Nesse contexto, para modificar a
conclusão do acórdão recorrido, seria necessário o reexame fático-probatório dos
autos, providência obstada no recurso especial a teor da Súmula n. 7 do STJ.
No recurso especial, a parte recorrente sustenta que não houve violação à
integridade psíquica que autorize a indenização por danos morais. O Tribunal de
origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu que a negativa
injustificada do pagamento do seguro configura dano moral, uma vez que gera
aflição e angústia no segurado, configuradora de ofensa à sua honra subjetiva.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 631):

Com relação à pretensão de indenização pelos danos morais, ressalto que ficou
provado que a seguradora ré deixou de adimplir, de forma injustificada, a totalidade
da indenização devida ao segurado. Em verdade, nos termos da jurisprudência
pátria, o simples inadimplemento contratual e negativa administrativa não ensejam,
em regra, dano moral indenizável, por caracterizar fato comum e previsível no
mundo dos fatos, conquanto não desejável. Todavia, no caso dos autos o autor
pactuou o contrato de seguro para se proteger de riscos pessoais, como o de ficar
incapacitado para o trabalho, pagando os devidos prêmios ao longo dos anos, mas
quando o segurado mais precisou, viu seu pleito legítimo ser negado pela requerida.

Documento eletrônico VDA50213777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:30
Código de Controle do Documento: c752dbbe-ee2a-4cf4-b5b6-5ee555bd609a

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-
a quo
se na ofensa à honra subjetiva do segurado. Rever tal entendimento demandaria o
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à alegação de que a majoração dos honorários
sucumbenciais foi indevida, melhor sorte assiste aos recorrentes, pois de fato o
Tribunal de origem já havia fixado os honorários no limite máximo de 20% do
valor da condenação.
Assim, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, tão
somente para afastar a majoração dos honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50213777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:30
Código de Controle do Documento: c752dbbe-ee2a-4cf4-b5b6-5ee555bd609a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.998 / GO
Número Registro: 2025/0189453-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04474358720108090175 44743587 4474358720108090175
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
OUTRO
NOME
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
AGRAVADO
: LUDIO MORAES
AGRAVADO
: MARTA SILVIA MORAES
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES MORAES
ADVOGADO : RÔMULO WILSON SEBBA FERREIRA - GO025936
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A.
AGRAVADO
: LUDIO MORAES
AGRAVADO
: MARTA SILVIA MORAES
AGRAVADO
: MICHELLE GONCALVES MORAES
ADVOGADO : RÔMULO WILSON SEBBA FERREIRA - GO025936
INTERES.
: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
Documento eletrônico VDA51386552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:23
Código de Controle do Documento: e426b761-609e-4140-bae9-ef89569fed16

ADVOGADO : JACÓ CARLOS SILVA COELHO - GO013721
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:23
Código de Controle do Documento: e426b761-609e-4140-bae9-ef89569fed16